Tribunal: TJDFT
Processo: 0753370-41.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-01-30
Data de publicação: 2025-02-10

Ementa:
EMENTA: DIREITO PENAL. HABEAS CORPUS. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA. LESÃO CORPORAL. PRISÃO PREVENTIVA. REVOGAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. EXCESSO DE PRAZO. NÃO CONFIGURADO.
I.CASO EM EXAME
1. Habeas Corpus impetrado contra decisão do Juízo do Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Águas Claras que manteve a prisão preventiva do ora paciente, em razão de descumprimento de medida protetiva deferida em favor da vítima.
II.QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão consistem em verificar se estão presentes os requisitos aptos à manutenção da prisão preventiva do paciente, bem como em analisar a possibilidade da substituição da aludida prisão por medidas cautelares diversas desta, e averiguar eventual ocorrência de excesso de prazo.
III.RAZÕES DE DECIDIR
3. A decretação da prisão preventiva tem por pressupostos o fumus comissi delicti – calcado na prova da materialidade delitiva e em indícios suficientes da autoria - e o periculum libertatis – ou seja, o perigo gerado pelo estado de liberdade do agente, consistente no risco à ordem pública, à ordem econômica, à conveniência da instrução criminal ou à aplicação da lei penal.
4. Havendo prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, bem como demonstrada a necessidade de salvaguardar a ordem pública e a conveniência da instrução criminal, afigura-se lícita a custódia cautelar.
5. Estando a decisão ancorada em elementos concretos capazes de justificar a segregação cautelar, não há falar em constrangimento ilegal ao direito de ir e vir do paciente, mormente que justifique a concessão da medida pleiteada no presente habeas corpus.
6. As medidas cautelares diversas da prisão (art. 319 CPP) não se mostram suficientes e adequadas, pois incapazes de garantir a manutenção da ordem pública.
7. Na hipótese dos autos, não se verifica desídia por parte da autoridade coatora ou demora na duração do processo que demonstre eventual excesso de prazo, restando demonstrado que ainda se faz necessária a manutenção da prisão preventiva com fito de garantir à ordem pública.
IV. DISPOSITIVO
8. Ordem conhecida e denegada.